Tribunal: TJES
Processo: 5003556-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003556-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA LUCIA RAMOS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão constante do evento n. 1781131, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento manejado pela agravante, com base no art. 932, III, do CPC, considerando sua irregularidade formal.

Em seu arrazoado, a agravante sustentam basicamente que promoveu a interposição do agravo de instrumento nos termos do art. 1.017, do CPC, bem como que
“
[...]
as peças foram juntadas com a descrição possível disponibilizada pelo sistema Pje
[...]”
.
Além disso alega que promoveu a juntada integral do processo originário requer seja reformada a decisão impugnada com consequente conhecimento do agravo inadmitido. (Id. 1871133)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 2014521).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de fevereiro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra decisão constante do evento n. 1781131, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento manejado pela agravante, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

“[...]Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação nº 0019158-78.2016.8.08.0035.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual,
“incumbe ao Relator: [...]
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ocorre que, pelo despacho do evento n. 1402580, determinei a intimação da agravante para a regularização formal de seu recurso, no prazo de 10 (dez) dias, por identificar que os documentos por ela transmitidos para formalização do agravo de instrumento em apreço não foram elencados de forma a viabilizar a imediata identificação das peças obrigatórias as quais aludem o art. 1.017, do CPC, como também permitir uma adequada análise dos documentos apresentados para a compreensão das razões recursais e das circunstâncias fáticas da contenda, além de evitar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tal providência decorre da intelecção de que, “
O Código de Processo Civil explicita o princípio da cooperação em seu art. 6º, in verbis todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o que impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, não só do juiz perante as partes mas também destas perante o judiciário.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180015997, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/03/2020, D
Je
: 11/03/2020)

Não por outro motivo, o art. 26, §4º, da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, aduz que
“s
erá de integral responsabilidade do remetente a equivalência entre os dados informados para o envio e os constantes da petição remetida”
, e o art. 17,
caput
e parágrafo único, da mesma norma, determina que
“[...]o
s documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas
[devem ser]
classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”
, bem como que
“q
uando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.”
, o que também consta dos arts. 171 e 172, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

Logo, a inserção de informação e documentos no sistema eletrônico de peticionamento sem o mínimo de referência que permita localizá-los e identificá-los inviabiliza a análise do recurso por este Tribunal, bem como prejudica a parte adversa no regular exercício do contraditório e ampla defesa, vício que, uma vez não sanado, traduz flagrante irregularidade formal do recurso.

Nesse sentido, inclusive, anoto fundamentação contida em aresto do STJ:

“
[...]Em seu artigo 8º a Lei Federal 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, autorizou o Poder Judiciário a desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais, o que, no caso de São Paulo, foi feito através da Resolução n. 511/2011, atualizada pela Resolução n. 551/2011, atos normativos de império que, em absoluto, não contrariam o diploma que os autorizaram, em nada inovam na ordem jurídica e em nada estabelecem restrições.
A exigência da apresentação dos documentos em ordem e nomeados de acordo com as arguições recursais mais não faz senão refletir o que existe nos autos físicos, exigência facilitadora e de vital interesse na prestação dos serviços jurisdicionais, que em nada contraria, inova, ou estabelece restrições, pois representa transposição do físico ao digital exatamente como disposto na origem. Não fosse por não concorrer qualquer ilegalidade na exigência do ato administrativo, convenha-se que não há quem possa compreender e assimilar com segurança e eficiência um processo judicial procedendo-lhe a leitura em ordem inversa ou em absoluta desordem, pois dificilmente compreenderá a cronologia do encadeamento fático.
[...]” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.647.137 - SP [2017/0002393-3]; Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 19/09/2017)

A propósito, ainda, os seguintes arestos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. FORMAÇÃO DE AUTOS ELETRÔNICOS. IDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS DO PETICIONANTE. NSCGJSP E RES. PRES. Nº 88/2017. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DAS PARTES. CELERIDADE E EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os art. 18 da Lei do Processo Judicial Eletrônico (Lei nº 11.419/2006) e o art. 196 do Código de Processo Civil conferem aos Tribunais a regulamentação, de maneira supletiva, dos atos processuais efetuados em formato eletrônico.

2. Por sua vez, o art. 1.197 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo e a Res. Pres. nº 88/2017 desta E. Corte Federal impõem ao peticionante o ônus de formar corretamente os autos do processo judicial eletrônico, ordenando e classificando individualmente os documentos anexados ao sistema processual.

3.
O dever de adequadamente cadastrar peças e dados das partes no ato da distribuição de processo judicial eletrônico decorre do art. 6º do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da cooperação das partes, viabilizando-se atingir o objetivo da própria implantação do processo eletrônico, que é tornar mais célere e eficiente a atividade do Poder Judiciário.

4. Agravo de instrumento desprovido.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO. AI 5026458-17.2018.4.03.0000 - TRF3 - 1ª Turma - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/07/2019)

“
AGRAVO
INTERNO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU TRÂNSITO A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
POR INADMISSIBILIDADE. AUTOS
ELETRÔNICOS
.
PRINCÍPIO DA

IDENTIFICAÇÃO
DO TEOR MATERIAL DE TODOS ARQUIVOS ANEXADOS. IMPRESCINDIBILIDADE, SOB PENA DE O RELATOR SER OBRIGADO A ABRIR UM A UM PARA SABER ONDE ESTÃO AS PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA
PEÇA
RECURSAL.
PRINCÍPIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL E QUE ABRANGE TANTO OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS QUANTO OS FACULTATIVOS REPUTADOS ÚTEIS PELA PARTE RECORRENTE. DESPERDÍCIO DA OPORTUNIDADE PARA SER CUMPRIDO O REQUISITO. CASO DE NÃO CONHECIMENTO OU INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PREVISTA NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.(
Agravo
Interno, Nº 70084286079, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 29-07-2020)

Pois bem. Identificado o vício em comento, a agravante foi devidamente intimada para solvê-lo, como delineado alhures, contudo, novamente limitaram-se a promover a transmissão de inúmeros documentos (Id. 1580065 e seg.), mas sem a devida individualização e identificação das peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017, I e II) o que, nos moldes das normas e jurisprudências antes mencionadas, evidencia que persiste a irregularidade formal do recurso e inviabiliza seu conhecimento.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes julgados provenientes da Corte Uniformizadora:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. JUNTADA DISPENSADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. VÍCIO FORMAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 –
As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2 – Nos termos do art. 1.017, § 5º, do NCPC, a juntada das peças elencadas nos incisos I e II do mesmo dispositivo legal fica dispensada no processo eletrônico, facultando ao agravante tão somente a juntada de outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

3 – Na hipótese, contudo, o advogado subscritor do recurso especial não constava do rol dos advogados que representavam as partes no feito de origem.

4 – Verificada a ausência da cadeia de substabelecimento que conferiu poderes ao advogado subscritor do recurso especial, é de ser aplicada a regra prevista no parágrafo único do art. 932 do NCPC, que permite a correção do vício, com a regularização posterior da representação processual.

5 – Nos termos do art. 223 do NCPC, concedido o prazo de cinco dias para a parte recorrente sanar o vício ou complementar documentação exigível, a regularização processual fora do prazo fixado na lei é causa de não conhecimento do recurso interposto.

6 – No caso dos autos,
intimada a sanar a irregularidade na representação processual, a parte, além de ter juntado documentos a destempo, não comprovou a regularização do advogado que subscreveu a petição de recurso especial.

7
–
Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1353955/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. VÍCIO FORMAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. PRECLUSÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROLE BIFÁSICO.

- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

Verificada a ausência da cadeia de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do apelo extremo, necessária a aplicação da regra do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, que permite a correção do vício, com a comprovação posterior da representação processual.

Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, concedido o prazo de cinco dias para o recorrente sanar vício ou complementar documentação exigível, a regularização processual fora do prazo fixado na lei é causa de não conhecimento do recurso interposto.

A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local ou ainda a certidão expedida por servidor na instância de origem não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle, ou seja, aportados os autos neste Sodalício, é imprescindível nova análise dos pressupostos recursais.

Hipótese em que, mesmo intimada a sanar a irregularidade na representação processual, a parte juntou, a destempo, documento que não comprova a existência de poderes conferidos ao subscritor do recurso especial.

Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1762950/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 05/04/2019)

À luz dessas premissas é intuitivo concluir que o recurso sob exame não merece ser conhecido, por irregularidade formal, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
n
ão conheço
do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.[...]”

Pois bem. Em que pese o inconformismo da insurgente, mantenho o entendimento consignado na fundamentação antes transcrita, sobretudo porque conforme jurisprudência desta Corte, “
O Código de Processo Civil explicita o princípio da cooperação em seu art. 6º, in verbis todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o que impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, não só do juiz perante as partes mas também destas perante o judiciário
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 069180015997, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/03/2020, DJe: 11/03/2020).

Assim, a

conduta colaborativa, de natureza recíproca, impõe às partes que, mesmo no exercício de defesa de seu direito, ajam com lealdade e boa-fé, inibindo práticas que impeçam ou dificulte
m

a atuação da parte a
dversa,
especialmente quanto ao exercício do contraditório
.

A juntada de documentos no sistema virtual sem a necessária cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido.

Esta Câmara inclusive já se posicionou sobre o tema, conforme se depreende dos seguintes arestos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ELETRÔNICO - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS - PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 17 da Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”
, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”

2.
A juntada de documentos no sistema virtual sem a necessária

cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido.

3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido.”
(
TJES. Agravo de Instrumento nº
5003518-16.2020.8.08.0000
. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. Desembargadora Janete Vargas Simões –
Rel. Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de S
o
uza
. Julgado em
09/03/2021
.
Publicado em
18/03/2021)

“
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS. PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 17 da Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar
o exame dos autos eletrônicos
”, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”

2. A juntada de documentos no sistema virtual sem o mínimo de cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido.

3. Intimada a parte para o saneamento
do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso.

4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES,
Classe: Agravo de Instrumento, 5001427-50.2020.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020)

Não à toa, o art. 17 da Resolução nº. 185 do CNJ é claro no sentido de que “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”, estabelecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”

Nesse passo, em observância ao princípio da colaboração e das diretrizes da Resolução nº. 185 do CNJ, os agravantes foram prévia e regularmente intimados para o saneamento do vício, sendo esclarecido de forma adequada a medida a ser adotada, notadamente para que promovesse a
“
transmissão organizada, individualizada e devidamente identificada dos documentos que instrumentalizam o agravo acima referenciado, no prazo de
dez
dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por irregularidade formal
”
.

No entanto, apesar de devidamente intimada para solver o vício, como já delineado alhures, a agravante limitou-se a promover a transmissão de inúmeros documentos (Id. 1580065 e seg.), mas sem a devida individualização e identificação das peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017, I e II), sendo certo que ao contrário do que afiança a recorrente, a providência em questão é perfeitamente possível, conforme se depreende dos inúmeros recursos adequadamente manejados rotineiramente pelo sistema do PJe.

Frise-se que
“A formação correta do agravo de instrumento é ônus da parte agravante de modo que a instrução deficitária do recurso, mesmo após intimação para sanar o vício, enseja seu não conhecimento”
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 012199000469, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

Logo, “
Há flagrante violação ao princípio da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, cuja norma prescreve que
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
, bem como ao disposto no art. 17 da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, de que
os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
.” (TJES. Agravo de Instrumento nº. 5002031-11.2020.8080000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Disponibilizado em 26/08/2020).

Por fim, a título ilustrativo e com as devidas adequações, anoto que “[...]
A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, invocado pelas recorrentes, deve encontrar limites exatamente no princípio da segurança jurídica. Não se trata de privilegiar a forma pela forma, mas de conferir aos jurisdicionados, usuários das modernas ferramentas eletrônicas, o mínimo de critérios para garantir a autenticidade e integridade de sua identificação no momento da interposição de um recurso ou de apresentação de outra peça processual" (REsp n. 1.442.887/BA, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/5/2014).[...]”
(AgRg no AREsp 1404523/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).

Assim, considerando que a agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento já adotado, não vejo razões para a reforma da decisão proferida.

Com o adendo desses fundamentos, conheço do agravo interno, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ELETRÔNICO - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS - PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 17 da Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”

2. A juntada de documentos no sistema virtual sem a necessária cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido.

3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.